Tribunal: STF
Processo: ARE 1358457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 304 COMBINADO COM ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DA COCULPABILIDADE SOCIAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NÃO JUSTIFICA O AMPARO PARA O COMETIMENTO DE DELITOS. PRECEDENTES. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDUZ-SE O QUANTUM DOS DIAS-MULTA.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, XLVI; e 93, IX, da CF. 



    3. A decisão agravada negou “seguimento ao recurso extraordinário interposto por JACKSON LUIZ DE LUNA, com relação aos temas envolvendo os artigos 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmit[iu] o recurso com base em entendimento jurisprudencial e sumulado”. 



    4. O recurso é inadmissível. 



    5. De início, anoto que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    8. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator